Tribunal: TJES
Processo: 5005196-96.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005196-96.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: JOCELIA PASCHOAL RIBEIRO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL
– INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende
cuidar-se
a internação compulsória
de responsabilidade solidária dos entes
federativos
, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005196-96.2021.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: JOCÉLIA PASCHOAL RIBEIRO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por JOCÉLIA PASCHOAL RIBEIRO visando a disponibilização de estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica de Daniele Paschoal Ribeiro.

Pela sentença id 4614545, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM interpôs o recurso de apelação id 4614552, sustentando a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, notadamente à luz da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Pois bem.

No que pertine à alegação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM de que a responsabilidade pelo tratamento seria apenas do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sobreleva ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende cuidar-se de responsabilidade solidária dos entes públicos, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal, consoante ilustra, exemplificativamente, o julgamento do agravo de instrumento nº. 0000128-34.2020.8.08.0062, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
- TUTELA DE URGÊNCIA REQUISITOS COMPROVADOS RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA A INTERNAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. - É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. E as hipóteses de tratamento de toxicômanos são reguladas pela Lei nº 10.216/2001. 3. - A internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária, ou determinada pelo Poder Judiciário, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (Lei nº 10.216/2001, art. 6º). 4. - A Lei nº 13.840/2019, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (Sisnad) e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 5. - A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). Comprovados os requisitos, correta a decisão que determinou a internação do paciente. 6. - Recurso desprovido.”

Com efeito, o direcionamento para o cumprimento da obrigação imposta, conforme já determinado pelo Juízo
a quo
na decisão liminar, não afasta a responsabilidade solidária e, por conseguinte, a pertinência subjetiva do ente federativo municipal integrar a relação processual.

Assim, a r. sentença vergastada merece ser mantida na parte em que afastou a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada em contestação e reiterada neste apelo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/07/2023

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.